Tribunal: STF
Processo: RE 1296929
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 150):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS - PERÍODO ANTERIOR À MP 431/2008. 
    1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando o MS nº 25871, firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito de servidor aposentado à adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS para o reajuste de seus proventos.
    2. Conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões dos servidores públicos e seus dependentes devem ser permanentemente reajustados, de forma a preserva-lhes o seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Precedente STF.
    3. Os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no art. 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF, ao art. 15 da Lei nº 10.887/04, na esteira do que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 25.871-3.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 1, p. 182).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 8º, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 216): 
    “Trata-se, como dito, de expresso pedido de reajustamento de benefícios de pensão sem previsão legal. Com a edição da MP nº 431/08, convertida na Lei nº 11.784/08, foi finalmente regulamentado o reajustamento dos benefícios em questão, a partir de janeiro de 2008. 
    (…)
    Ora, se o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, como dito alhures, impõe que o reajustamento dos benefícios deverá observar critérios fixados em lei, ante a sua ausência se está diante de um pedido juridicamente impossível, barrado por normas Constitucionais.
    Portanto, a matéria em exame, por força da Constituição, está submetida ao princípio da reserva legal. Somente pode ser regulada por lei, de forma que o pedido das autoras é juridicamente impossível, como se requer seja reconhecido em sentença.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 258).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, fundamentou sua decisão no parecer do Ministério Público Federal, assim expresso (eDOC 1, p. 148):
    “Tendo o autor sido aposentado em julho de 2005, mereceria o reajuste de 4,58% no ano seguinte, conforme prevê a Portaria MPS n. 342, de 2006. 
    Do mesmo modo, em 2007 faz jus ao reajuste de 3,30%, estabelecido pela Portaria MPS n. 142, de abril de 2007. 
    Finalmente, em 2008, tem direito ao reajuste de 5%, previsto pela Portaria Interministerial MPS/MF n. 77, de 2008. 
    Logicamente, esses reajustes não podem ser confundidos com outros aumentos dados ao autor, seja em razão da reestruturação havida, seja por outros motivos. 
    Indubitável, portanto, o direito do autor. 
    Finalmente, calha consignar que a alegação de que é vedado ao Judiciário conceder aumentos salariais não pode prosperar. 
    Na realidade, não está o Judiciário, neste caso, concedendo qualquer tipo de aumento. 
    Está simplesmente aplicando a lei ao caso concreto, cuja incidência foi recusada pela Administração Pública. 
    Está, ultima ratio, corrigindo a ilegalidade praticada pela Administração Pública. 
    Sem razão, portanto, o apelante.”
    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos tem direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente